Tribunal: TJES
Processo: 5000494-22.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000494-22.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: DENIS DE OLIVEIRA VENZEL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELO CORREIO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. APLICAÇÃO DO TEMA N.º 1.132/STJ. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA
RECURSO PROVIDO
.
SENTENÇA ANULADA.
1 – O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2 - O endereço domiciliar do Apelado se encontra localizado em área não coberta por entrega regular dos Correios e a notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”. 3 – Considerando que a notificação foi remetida para o endereço constante no contrato e que este é o único requisito atualmente exigido pelo Superior Tribunal de Justiça para a constituição do devedor em mora, o recurso merece ser provido. 4 - Recurso provido. Sentença anulada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/01/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, uma vez que irresignado com a sentença de Id nº 6467166, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
DENIS DE OLIVEIRA VENZEL
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento que não efetivada a notificação extrajudicial do devedor fiduciário.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz o recorrente que observou todos os ditames para a constituição em mora do Recorrido e que o fato da notificação ter sido devolvida com o motivo “não procurado” demonstra que de nenhuma forma teria sucesso em fazê-la chegar até o devedor.

Com isso, requer seja anulada a sentença, para que seja recebida a petição inicial, reconhecendo, assim, a comprovação da mora do Apelado e determinada a busca e apreensão do bem garantia da Cédula de Crédito Bancário.

Ausentes contrarrazões, uma vez que o Apelado não foi citado.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 12 de dezembro de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

De início, de rigor seja desconsiderada a decisão constante do Id nº 6523645, uma vez que não integra os elementos desta demanda, sendo lançada nestes autos por equívoco.

Feito esse esclarecimento, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, uma vez que irresignado com a sentença de Id nº 6467166, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
DENIS DE OLIVEIRA VENZEL
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento que não efetivada a notificação extrajudicial do devedor fiduciário.

Extrai-se dos autos (Id nº 6467159) determinação do juízo primevo para que o Apelante comprovasse a constituição em mora do Apelado, ao fundamento que o Aviso de Correspondência foi devolvido pelo motivo “
não procurado”
não perfazia os requisitos para concessão da liminar.

Contudo, a despeito da determinação, a parte anexou a petição de Id nº 6467162, requerendo a reconsideração da decisão.

A seguir, a teor do Id nº 6467163, foi proferida a decisão indeferindo a busca e apreensão liminar, sobrevindo, após, a sentença objurgada, reafirmando a sua tese de ausência de notificação e extinção por ausência de pressupostos de desenvolvimento regular do processo.

Sobreveio, então, o apelo da Autora, que nas suas razões, em apertada síntese, aduz que observou todos os ditames para a constituição em mora do recorrido e que o fato da devolução da notificação com o motivo “não procurado” demonstra que de nenhuma forma teria sucesso em fazê-la chegar até o devedor.

Com isso, requer seja anulada a sentença, para que seja recebida a petição inicial, reconhecendo, assim, a comprovação da mora do Apelado e determinada a busca e apreensão do bem garantia da Cédula de Crédito Bancário.

Estabelecidos, assim, os contornos da lide, cediço que, na Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei Nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso dos autos, assim como na sentença objurgada, entendo que não foi comprovada a constituição em mora do Apelado.

De fato, demonstrou o Apelante o envio da notificação para o endereço constante do contrato, todavia a missiva não foi entregue e nem recebida por terceiro, sendo registrada a informação "não procurado", o que não é suficiente para constituir o devedor em mora.

Ademais, não há demonstração de que foram realizadas outras diligências para tentar efetivar a notificação do devedor e constituí-lo em mora, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O entendimento espelha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor. Precedentes.
2. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a notificação extrajudicial acostada à exordial retornou com a informação fornecida pelos Correios de "não procurado", ou seja, nem mesmo chegou a ser encaminhada ao endereço fornecido pela devedora no contrato e, portanto, não foi recebida no local de destino, razão pela qual impõe-se a extinção da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato" (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). 2. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).
3. No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR a informação "não procurado".
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.988.649/PA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO – MOTIVO NÃO PROCURADO – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A comprovação da constituição em mora do devedor constitui pressuposto específico para propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do §2º do art.2º do Decreto- Lei 911/1969 e Súmula 72 do STJ. 2. No caso dos autos, muito embora a notificação extrajudicial para a constituição em mora tenha sido encaminhada para o endereço declinado pelo requerido/agravado no contrato, foi devolvida ao remetente com anotação de “NÃO PROCURADO”, motivo pelo qual a constituição em mora não foi eficazmente comprovada pelo agravante
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001414-46.2023.8.08.0000, Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/09/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO. NÃO PROCURADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei nº 911/66. 2. O apelante enviou notificação extrajudicial ao devedor por meio de carta com aviso de recebimento (AR), conforme endereço que consta do contrato firmado entre as partes. Entretanto, tal ato não restou concretizado, uma vez que a missiva não foi entregue, constando do aviso de recebimento a informação de “não procurado” como motivo de devolução. 3. O fato de o apelado residir em local não servido por entrega domiciliar dos Correios não indica a sua má-fé. “A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia segundo a qual a boa-fé se presume; a má-fé se prova” (STJ - REsp: 1837320 PR 2019/0270987-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022). 4. A diligência não fora capaz de constituir o requerido, ora apelado, em mora de forma válida e eficaz. Não houve efetivo recebimento da notificação, sendo impossível presumir a ciência do devedor no caso concreto. 5. Verifica-se descumprimento do apelante aos ditames do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, assim como às balizas jurisprudenciais formadas a respeito do tema, uma vez que o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes. 6. Considerando que, no caso concreto, não há nos autos notificação extrajudicial válida do devedor para efeitos de sua constituição em mora, não merece reparos a sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, pois ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão
. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000538-57.2021.8.08.0030, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO NÃO ENTREGUE MOTIVO NÃO PROCURADO - PROTESTO POR EDITAL AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...].
4. Notificação devolvida pelo motivo não procurado que indica que o devedor reside em área sem entrega domiciliar dos Correios. 5. Tal fato não faz com que se constate a má-fé do devedor como o STJ admite nas hipóteses em que a correspondência é devolvida pelo motivo mudou-se - a ensejar a validade da notificação, ainda que não entregue
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049200011093, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

E também os Tribunais pátrios:

BUSCA E APREENSÃO.
Contrato garantido por alienação fiduciária. Mora. Comprovação. Devolução do AR porque "não procurado" o destinatário. Insuficiência para comprovar a regularidade da dinâmica adotada, haja vista a norma de regência. Art. 2º, § 2º, do Dec.-Lei nº 911/69 e Súm. 72 do STJ. Notificação inválida. Tema 1132 do STJ inaplicável ao caso. Ausentes os requisitos para a concessão da liminar. Decisão mantida. Viabilidade de protesto substitutivo a ser analisada na origem, pena de supressão de instância. Recurso desprovido, na parte conhecida.
(TJ-SP - AI: 22724849220238260000 Ibiúna, Relator: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 16/10/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
Na espécie, busca o apelante a reforma da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito. Busca e Apreensão, calcada no Decreto-Lei n.º 911/69. Impossibilidade, considerando que o AR constou não procurado. Constituição em mora não atendida. Tema 1.132 do E. STJ que fixou a teoria da expedição, quando encaminhada ao endereço no contrato e aquela é recebida por qualquer pessoa ou conste a informação de mudança, sem que tal tenha sido informada ao credor. A hipótese nos autos que é diversa, já que no caso não houve a entrega da notificação, eis que ausente a devedora. Ausência de condição específica do direito de ação.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APL: 08066910520238190028 202300178688, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/09/2023, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR, Data de Publicação: 03/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM MÓVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Em se tratando de pedido de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária em garantia é imprescindível a comprovação da mora, mediante o encaminhamento de notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento.
2. A notificação extrajudicial que retorna com a informação "não procurado" não é capaz de constituir o devedor em mora, uma vez que sequer foi encaminhada ao endereço do devedor. 3. Tendo em vista que a notificação extrajudicial deve ser prévia ao ajuizamento da demanda, esta Câmara tem entendido que, por se tratar de requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão, é inviável a emenda da inicial
.APELAÇÃO DESPROVIDA, DE PLANO. (TJ-RS - AC: 50083697620238210018 MONTENEGRO, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 18/10/2023, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2023)

Ademais, não há pertinência temática em discutir-se acerca dos deveres anexos do negócio jurídico, uma vez que carta não foi entregue ao devedor fiduciário e nem recebida por terceiro, nela registrada a informação "não procurado" e não “mudou-se” ou “ausente”.

Assim, em razão da recalcitrância do Apelante em não comprovar a constituição em mora do Apelado, entendo que agiu com acerto a magistrada em julgar extinto o processo na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Ausente prévia citação e fixação de honorários, inaplicável o art.85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 06/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAUCARD S/A, uma vez que irresignado com a sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face do Apelado, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento que não efetivada a notificação extrajudicial do devedor fiduciário.

O eminente Relator negou provimento ao recurso ressaltando que:

De fato, demonstrou o Apelante o envio da notificação para o endereço constante do contrato, todavia a missiva não foi entregue e nem recebida por terceiro, sendo registrada a informação "não procurado", o que não é suficiente para constituir o devedor em mora.

Ademais, não há demonstração de que foram realizadas outras diligências para tentar efetivar a notificação do devedor e constituí-lo em mora, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que, respeitosamente, vou divergir do eminente Relator.

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido (STJ, REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

No voto condutor do mencionado precedente, o Ministro João Otávio de Noronha esclareceu que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação pelos correios e com a via de recebimento para o endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento e o questionamento dos motivos de eventual não recebimento.

In casu
, o endereço domiciliar do Apelado se encontra localizado em área não coberta por entrega regular dos Correios e a notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”.

Considerando que a notificação foi remetida para o endereço constante no contrato (ID 6467153) e que este é o único requisito atualmente exigido pelo Superior Tribunal de Justiça para a constituição do devedor em mora, o recurso merece ser provido.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO –
AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A OBSERVAÇÃO “NÃO PROCURADO” – APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1132/STJ
– JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – SENTENÇA ANULADA
. 1. Em março de 2023, apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “1. A notificação extrajudicial do devedor é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão; 2. A constituição em mora se dá com a efetiva entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato, o que não ocorreu nos autos haja vista que
o AR retornou com a informação ‘não procurado’
”; 2. Contudo, posteriormente, em agosto de 2023, o colendo STJ fixou tese em sentido contrário, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe 20/10/2023); 3.
Assim, à luz do novo entendimento do colendo STJ, o recurso de apelação deve ser provido, pois foi devidamente comprovada a constituição em mora da parte devedora, já que a notificação extrajudicial foi enviada, por carta com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato
; 4. Juízo de retratação positivo (CPC, art. 1.030, inc. II). Apelação Cível conhecida e provida. Sentença anulada (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5004149-57.2021.8.08.0021, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 25/01/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – NÃO ENTREGUE – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA VERIFICADA – TEMA 1132 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769). 2. Recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1951662/RS e 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em acórdão ainda pendente de julgamento, alterou seu entendimento para fixar a tese de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. 3.
Caso concreto em que vislumbra-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante no contrato, sendo irrelevante o seu recebimento. Devedor constituído regularmente em mora à luz do entendimento firmado no Tema 1132, do C. STJ.
4. Necessária a anulação da sentença, porquanto presentes os requisitos de constituição válida e regular do processo. 5. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000167-64.2023.8.08.0021, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível, Data: 31/11/2023_

Em resumo
, houve regular constituição da parte devedora em mora, nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento repetitivo, restando presente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo o caso de se cassar a sentença.

DO EXPOSTO
, pedindo vênias ao eminente Relator, respeitosamente, dou provimento ao recurso a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento regular da ação.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:
20/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Eminentes Desembargadores,

A fim de rememorar, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A
em face da r. sentença ID 6467166 que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC.

O E. Relator, Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, manteve a decisão, por entender que a mora não foi comprovada em razão da correspondência não ter sido entregue no endereço do devedor.

Por seu turno, o E. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, apresentou voto divergente, por entender que a mora estava comprovada, na forma do que foi decidido pelo. C. STJ no Tema 1132
[1]
.

Por se tratar de precedente qualificado, compreendo, na linha do voto divergente, que restou comprovado que o devedor foi constituído em mora, na medida em que a correspondência foi enviada para o endereço previsto no contrato. (ID’s 6467153 e 6467154).

Posto isto, pedindo vênia aos que pensam de forma diversa,
ACOMPANHO a divergência instaurada
, de modo a dar provimento ao recurso, anulando a r. sentença, para determinar o prosseguimento regular da demanda.

É, respeitosamente, como voto.

[1]
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido (STJ, REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Instaurada a técnica de julgamento, ficam convocados eu e a desembargadora Eliana Munhós, e eu peço vista dos autos.

*

rsc/rfv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:

27/02/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A

em face da r. sentença de ID nº 6467166 que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em face de
DENIS DE OLIVEIRA VENZEL
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de constituição em mora do requerido.

Em sessão pretérita, o eminente Relator
,
Desembargador Robson Luiz Albanez proferiu voto no sentido negar provimento ao recurso consubstanciado no entendimento, em suma, de que o apelante demonstrou “
o envio da notificação para o endereço constante do contrato, todavia a missiva não foi entregue e nem recebida por terceiro, sendo registrada a informação “não procurado”, o que não é suficiente para constituir o devedor em mora
”.

Na sequência, o e. Des. Arthur José Neiva de Almeida, inaugurou a divergência ao proferiu voto no sentido de conhecer e conferir provimento ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento regular da ação, ao compreender que
“
houve regular constituição da parte devedora em mora, nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento repetitivo, restando presente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
”.

O referido voto foi acompanhado pelo ilustre Desembargador Fabio Brasil Nery.

Devido ao resultado não unânime (art. 942 do CPC), pedi vista para melhor apreciar a controvérsia.

Sabe-se que a comprovação da mora é imprescindível à ação de busca e apreensão, conforme enuncia a súmula nº 72 do STJ:

A COMPROVAÇÃO DA MORA
É
IMPRESCINDÍVEL
À
BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE
.

(Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769)

No caso dos autos, a notificação extrajudicial que instrui a ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante, retornou ao remetente pelo motivo constante no documento como
“
não procurado
”
.

Ocorre que, recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1951662/RS e 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos alterou seu entendimento para fixar a tese de que
“
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”
REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.).

Portanto, tendo a notificação sido enviada ao endereço indicado no contrato e restado não procurado em razão de o referido endereço se encontrar em área não abrangida pela entrega dos correios, entendo que o recurso merece provimento.

Acerca do tema, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. Insurgência da instituição financeira autora.
Alegação de validade da notificação extrajudicial que retornou pelo motivo
não procurado
para fins de constituição da mora. Acolhimento. Notificação enviada para o endereço fornecido pelo devedor em contrato que supre os requisitos estipulados pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do tema 1132. Mora constituída. Sentença cassada
. Recurso conhecido e provido. (TJSC; APL 5057034-22.2023.8.24.0930; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Vitoraldo Bridi; Julg. 20/02/2024)

__________________________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. NOTIFICAÇÃO. AR
"NÃO PROCURADO"
. TEMA 1.132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. SENTENÇA CASSADA. O Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema Repetitivo nº 1132, definiu que, para comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
. (TJMG; APCV 5002852-39.2023.8.13.0301; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 07/02/2024; DJEMG 16/02/2024)

_______________________

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. MEDIDA LIMINAR.
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA AO REMETENTE COM A INFORMAÇÃO
NÃO PROCURADO
. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL QUE SE REVELA SUFICIENTE, INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DE SUA ENTREGA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. STJ EM JULGAMENTO REPETITIVO (TEMA 1132). CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA
. AGRAVO PROVIDO.
Considera-se efetivada a notificação com a simples remessa da correspondência ao endereço declinado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento da correspondência pelo próprio destinatário ou por terceiro, à luz da orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1132)
. (TJSP; AI 2350874-76.2023.8.26.0000; Ac. 17552202; São Carlos; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Rigolin; Julg. 06/02/2024; DJESP 14/02/2024; Pág. 2028)

Firme em tais considerações, rogando vênias ao e. Des. Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Arthur José Neiva de Almeida, para
CONHE
CER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso em análise e anular a sentença
.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:12/03/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A

em face da r. sentença ID 6467166 que indeferiu a inicial e extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC.

O E. Relator, Des. Robson Luiz Albanez, manteve a decisão, por entender que não houve regular constituição em mora do devedor, em razão da correspondência não ter sido entregue no endereço do devedor.

Por seu turno, o e. Des. Arthur José Neiva de Almeida, apresentou voto divergente, por entender que a mora estava comprovada, na forma do que foi decidido pelo. C. STJ no Tema de força vinculante nº 1.132, ao que foi acompanhado pelos eminentes desembargadores Carlos Magno Moulin Lima (em substituição ao Des. Fábio Brasil Nery) e Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

E de fato, o precedente qualificado e de força vinculante nº 1.132 , no qual firmou-se a tese: “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento,
quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”, deve ser aplicado à hipótese em questão.

Assim, observando que a correspondência foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato, conforme se verifica nos ID’s 6467153 e 6467154, deve-se reputar por constituído em mora o devedor de forma válida e legítima, anulando-se a sentença que extinguiu sem mérito a demanda de busca e apreensão.

Pelo exposto, sem delongas,
acompanho a divergência
instaurada pelo eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida para
dar provimento
ao recurso e anular a sentença, determinando o prosseguimento da ação.

É como voto.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAUCARD S/A, uma vez que irresignado com a sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face do Apelado, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento que não efetivada a notificação extrajudicial do devedor fiduciário.

O eminente Relator negou provimento ao recurso ressaltando que:

De fato, demonstrou o Apelante o envio da notificação para o endereço constante do contrato, todavia a missiva não foi entregue e nem recebida por terceiro, sendo registrada a informação "não procurado", o que não é suficiente para constituir o devedor em mora.

Ademais, não há demonstração de que foram realizadas outras diligências para tentar efetivar a notificação do devedor e constituí-lo em mora, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que, respeitosamente, vou divergir do eminente Relator.

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido (STJ, REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

No voto condutor do mencionado precedente, o Ministro João Otávio de Noronha esclareceu que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação pelos correios e com a via de recebimento para o endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento e o questionamento dos motivos de eventual não recebimento.

In casu
, o endereço domiciliar do Apelado se encontra localizado em área não coberta por entrega regular dos Correios e a notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”.

Considerando que a notificação foi remetida para o endereço constante no contrato (ID 6467153) e que este é o único requisito atualmente exigido pelo Superior Tribunal de Justiça para a constituição do devedor em mora, o recurso merece ser provido.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO –
AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A OBSERVAÇÃO “NÃO PROCURADO” – APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1132/STJ
– JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – SENTENÇA ANULADA
. 1. Em março de 2023, apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “1. A notificação extrajudicial do devedor é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão; 2. A constituição em mora se dá com a efetiva entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato, o que não ocorreu nos autos haja vista que
o AR retornou com a informação ‘não procurado’
”; 2. Contudo, posteriormente, em agosto de 2023, o colendo STJ fixou tese em sentido contrário, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe 20/10/2023); 3.
Assim, à luz do novo entendimento do colendo STJ, o recurso de apelação deve ser provido, pois foi devidamente comprovada a constituição em mora da parte devedora, já que a notificação extrajudicial foi enviada, por carta com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato
; 4. Juízo de retratação positivo (CPC, art. 1.030, inc. II). Apelação Cível conhecida e provida. Sentença anulada (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5004149-57.2021.8.08.0021, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 25/01/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – NÃO ENTREGUE – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA VERIFICADA – TEMA 1132 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769). 2. Recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1951662/RS e 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em acórdão ainda pendente de julgamento, alterou seu entendimento para fixar a tese de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. 3.
Caso concreto em que vislumbra-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante no contrato, sendo irrelevante o seu recebimento. Devedor constituído regularmente em mora à luz do entendimento firmado no Tema 1132, do C. STJ.
4. Necessária a anulação da sentença, porquanto presentes os requisitos de constituição válida e regular do processo. 5. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000167-64.2023.8.08.0021, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível, Data: 31/11/2023_

Em resumo
, houve regular constituição da parte devedora em mora, nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento repetitivo, restando presente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo o caso de se cassar a sentença.

DO EXPOSTO
, pedindo vênias ao eminente Relator, respeitosamente, dou provimento ao recurso a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento regular da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000494-22.2022.8.08.0028

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

APELADO: DENIS DE OLIVEIRA VENZEL

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores,

A fim de rememorar, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A
em face da r. sentença ID 6467166 que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC.

O E. Relator, Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, manteve a decisão, por entender que a mora não foi comprovada em razão da correspondência não ter sido entregue no endereço do devedor.

Por seu turno, o E. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, apresentou voto divergente, por entender que a mora estava comprovada, na forma do que foi decidido pelo. C. STJ no Tema 1132
[1]
.

Por se tratar de precedente qualificado, compreendo, na linha do voto divergente, que restou comprovado que o devedor foi constituído em mora, na medida em que a correspondência foi enviada para o endereço previsto no contrato. (ID’s 6467153 e 6467154).

Posto isto, pedindo vênia aos que pensam de forma diversa,
ACOMPANHO a divergência instaurada
, de modo a dar provimento ao recurso, anulando a r. sentença, para determinar o prosseguimento regular da demanda.

É, respeitosamente, como voto.

[1]
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido (STJ, REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

V O T
O
–
V I S T A

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A

em face da r. sentença ID 6467166 que indeferiu a inicial e extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC.

O E. Relator, Des. Robson Luiz Albanez, manteve a decisão, por entender que não houve regular constituição em mora do devedor, em razão da correspondência não ter sido entregue no endereço do devedor.

Por seu turno, o e. Des. Arthur José Neiva de Almeida, apresentou voto divergente, por entender que a mora estava comprovada, na forma do que foi decidido pelo. C. STJ no Tema de força vinculante nº 1.132, ao que foi acompanhado pelos eminentes desembargadores Carlos Magno Moulin Lima (em substituição ao Des. Fábio Brasil Nery) e Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

E de fato, o precedente qualificado e de força vinculante nº 1.132 , no qual firmou-se a tese: “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento,
quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”, deve ser aplicado à hipótese em questão.

Assim, observando que a correspondência foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato, conforme se verifica nos ID’s 6467153 e 6467154, deve-se reputar por constituído em mora o devedor de forma válida e legítima, anulando-se a sentença que extinguiu sem mérito a demanda de busca e apreensão.

Pelo exposto, sem delongas,
acompanho a divergência
instaurada pelo eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida para
dar provimento
ao recurso e anular a sentença, determinando o prosseguimento da ação.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000494-22.2022.8.08.0028

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

APELAD
O
: DENIS DE OLIVEIRA VENZEL

RELATOR
A
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A

em face da r. sentença de ID nº 6467166 que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em face de
DENIS DE OLIVEIRA VENZEL
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de constituição em mora do requerido.

Em sessão pretérita, o eminente Relator
,
Desembargador Robson Luiz Albanez proferiu voto no sentido negar provimento ao recurso consubstanciado no entendimento, em suma, de que o apelante demonstrou “
o envio da notificação para o endereço constante do contrato, todavia a missiva não foi entregue e nem recebida por terceiro, sendo registrada a informação “não procurado”, o que não é suficiente para constituir o devedor em mora
”.

Na sequência, o e. Des. Arthur José Neiva de Almeida, inaugurou a divergência ao proferiu voto no sentido de conhecer e conferir provimento ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento regular da ação, ao compreender que
“
houve regular constituição da parte devedora em mora, nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento repetitivo, restando presente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
”.

O referido voto foi acompanhado pelo ilustre Desembargador Fabio Brasil Nery.

Devido ao resultado não unânime (art. 942 do CPC), pedi vista para melhor apreciar a controvérsia.

Sabe-se que a comprovação da mora é imprescindível à ação de busca e apreensão, conforme enuncia a súmula nº 72 do STJ:

A COMPROVAÇÃO DA MORA
É
IMPRESCINDÍVEL
À
BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE
.

(Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769)

No caso dos autos, a notificação extrajudicial que instrui a ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante, retornou ao remetente pelo motivo constante no documento como
“
não procurado
”
.

Ocorre que, recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1951662/RS e 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos alterou seu entendimento para fixar a tese de que
“
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”
REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.).

Portanto, tendo a notificação sido enviada ao endereço indicado no contrato e restado não procurado em razão de o referido endereço se encontrar em área não abrangida pela entrega dos correios, entendo que o recurso merece provimento.

Acerca do tema, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. Insurgência da instituição financeira autora.
Alegação de validade da notificação extrajudicial que retornou pelo motivo
não procurado
para fins de constituição da mora. Acolhimento. Notificação enviada para o endereço fornecido pelo devedor em contrato que supre os requisitos estipulados pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do tema 1132. Mora constituída. Sentença cassada
. Recurso conhecido e provido. (TJSC; APL 5057034-22.2023.8.24.0930; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Vitoraldo Bridi; Julg. 20/02/2024)

__________________________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. NOTIFICAÇÃO. AR
"NÃO PROCURADO"
. TEMA 1.132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. SENTENÇA CASSADA. O Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema Repetitivo nº 1132, definiu que, para comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
. (TJMG; APCV 5002852-39.2023.8.13.0301; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 07/02/2024; DJEMG 16/02/2024)

_______________________

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. MEDIDA LIMINAR.
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA AO REMETENTE COM A INFORMAÇÃO
NÃO PROCURADO
. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL QUE SE REVELA SUFICIENTE, INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DE SUA ENTREGA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. STJ EM JULGAMENTO REPETITIVO (TEMA 1132). CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA
. AGRAVO PROVIDO.
Considera-se efetivada a notificação com a simples remessa da correspondência ao endereço declinado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento da correspondência pelo próprio destinatário ou por terceiro, à luz da orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1132)
. (TJSP; AI 2350874-76.2023.8.26.0000; Ac. 17552202; São Carlos; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Rigolin; Julg. 06/02/2024; DJESP 14/02/2024; Pág. 2028)

Firme em tais considerações, rogando vênias ao e. Des. Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Arthur José Neiva de Almeida, para
CONHE
CER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso em análise e anular a sentença
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000494-22.2022.8.08.0028

APTE:
BANCO ITAUCARD S/A

A
PDO
:
D
ENIS DE OLIVEIRA VENZEL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

D
e início, de rigor seja desconsiderada a decisão constante do Id nº 6523645, uma vez que não integra os elementos desta demanda, sendo lançada nestes autos por equívoco.

Feito esse esclarecimento,
t
rata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, uma vez que irresignado com
a sentença de Id nº
6467166
,
que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
D
ENIS DE OLIVEIRA VENZEL
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil
,
ao fundamento
que não efetivada
a notificação extrajudicial
do devedor fiduciário.

Extrai-se dos autos (Id nº 6467159) determinação do juízo primevo para que o Apelante comprovasse a constituição em mora do Apelado, ao fundamento que o Aviso de Correspondência foi devolvido pelo motivo “
não procurado”
não perfazia os requisitos para concessão da liminar.

Contudo, a despeito da determinação, a parte anexou a petição de Id nº 6467162, requerendo a reconsideração da decisão.

A seguir, a teor do Id nº 6467163, foi proferida a decisão indeferindo a busca e apreensão liminar, sobrevindo, após, a sentença objurgada, reafirmando a sua tese de ausência de notificação e extinção por ausência de pressupostos de desenvolvimento regular do processo.

Sobreveio, então, o apelo da Autora, que n
as suas razões, em apertada síntese, aduz
que observou todos os ditames para a constituição em mora do recorrido e que o fato da devolução da notificação com o motivo “
não procurado
” demonstra que de nenhuma forma teria sucesso em fazê-la chegar até o devedor.

Com isso, requer
seja anulada a sentença, para que seja recebida a petição inicial, reconhecendo, assim, a comprovação da mora do Apelado e determinada a busca e apreensão do bem
garantia da Cédula de Crédito Bancário
.

Estabelecidos, assim, os contornos da lide
, cediço que, n
a Ação de Busca e Apreensão reg
ida
pelo Decreto-Lei Nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso dos autos,
assim como
na sentença objurgada
,
entendo que
não foi comprovada a constituição em mora do
Apelado
.

De fato, demonstrou
o Apelante
o envio d
a notificação
para o endereço
constante do contrato, todavia
a missiva n
ão foi entregue
e nem recebida por terceiro
, sendo registrada a informação "
não procurado
",
o que não é suficiente para
constituir o devedor em mora.

Ademais, não há demonstração de que foram realizadas outras diligências para tentar efetivar a notificação do devedor e constituí-lo em mora, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O entendimento espelha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor. Precedentes.
2. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a notificação extrajudicial acostada à exordial retornou com a informação fornecida pelos Correios de "não procurado", ou seja, nem mesmo chegou a ser encaminhada ao endereço fornecido pela devedora no contrato e, portanto, não foi recebida no local de destino, razão pela qual impõe-se a extinção da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato" (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). 2. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).
3. No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR a informação "não procurado".
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.988.649/PA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

N
o mesmo sentido,
é o entendimento deste Tribunal
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO – MOTIVO NÃO PROCURADO – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A comprovação da constituição em mora do devedor constitui pressuposto específico para propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do §2º do art.2º do Decreto- Lei 911/1969 e Súmula 72 do STJ. 2. No caso dos autos, muito embora a notificação extrajudicial para a constituição em mora tenha sido encaminhada para o endereço declinado pelo requerido/agravado no contrato, foi devolvida ao remetente com anotação de “NÃO PROCURADO”, motivo pelo qual a constituição em mora não foi eficazmente comprovada pelo agravante
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: A
gravo de Instrumento
,
5001414-46.2023.8.08.0000
, Relator
:

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
12
/09/202
3
)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO. NÃO PROCURADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei nº 911/66. 2. O apelante enviou notificação extrajudicial ao devedor por meio de carta com aviso de recebimento (AR), conforme endereço que consta do contrato firmado entre as partes. Entretanto, tal ato não restou concretizado, uma vez que a missiva não foi entregue, constando do aviso de recebimento a informação de “não procurado” como motivo de devolução. 3. O fato de o apelado residir em local não servido por entrega domiciliar dos Correios não indica a sua má-fé. “A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia segundo a qual a boa-fé se presume; a má-fé se prova” (STJ - REsp: 1837320 PR 2019/0270987-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022). 4. A diligência não fora capaz de constituir o requerido, ora apelado, em mora de forma válida e eficaz. Não houve efetivo recebimento da notificação, sendo impossível presumir a ciência do devedor no caso concreto. 5. Verifica-se descumprimento do apelante aos ditames do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, assim como às balizas jurisprudenciais formadas a respeito do tema, uma vez que o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes. 6. Considerando que, no caso concreto, não há nos autos notificação extrajudicial válida do devedor para efeitos de sua constituição em mora, não merece reparos a sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, pois ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão
. 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível,
0000538-57.2021.8.08.0030
, Relator
:

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
14/09/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO NÃO ENTREGUE MOTIVO NÃO PROCURADO - PROTESTO POR EDITAL AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...].
4. Notificação devolvida pelo motivo não procurado que indica que o devedor reside em área sem entrega domiciliar dos Correios. 5. Tal fato não faz com que se constate a má-fé do devedor como o STJ admite nas hipóteses em que a correspondência é devolvida pelo motivo mudou-se - a ensejar a validade da notificação, ainda que não entregue
. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 049200011093, Relator
:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

E também os Tribunais pátrios:

BUSCA E APREENSÃO.
Contrato garantido por alienação fiduciária. Mora. Comprovação. Devolução do AR porque "não procurado" o destinatário. Insuficiência para comprovar a regularidade da dinâmica adotada, haja vista a norma de regência. Art. 2º, § 2º, do Dec.-Lei nº 911/69 e Súm. 72 do STJ. Notificação inválida. Tema 1132 do STJ inaplicável ao caso. Ausentes os requisitos para a concessão da liminar. Decisão mantida. Viabilidade de protesto substitutivo a ser analisada na origem, pena de supressão de instância. Recurso desprovido, na parte conhecida.

(TJ-SP - AI: 22724849220238260000 Ibiúna, Relator: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 16/10/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
Na espécie, busca o apelante a reforma da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito. Busca e Apreensão, calcada no Decreto-Lei n.º 911/69. Impossibilidade, considerando que o AR constou não procurado. Constituição em mora não atendida. Tema 1.132 do E. STJ que fixou a teoria da expedição, quando encaminhada ao endereço no contrato e aquela é recebida por qualquer pessoa ou conste a informação de mudança, sem que tal tenha sido informada ao credor. A hipótese nos autos que é diversa, já que no caso não houve a entrega da notificação, eis que ausente a devedora. Ausência de condição específica do direito de ação.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APL: 08066910520238190028 202300178688, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/09/2023, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR, Data de Publicação: 03/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM MÓVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Em se tratando de pedido de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária em garantia é imprescindível a comprovação da mora, mediante o encaminhamento de notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento.
2. A notificação extrajudicial que retorna com a informação "não procurado" não é capaz de constituir o devedor em mora, uma vez que sequer foi encaminhada ao endereço do devedor. 3. Tendo em vista que a notificação extrajudicial deve ser prévia ao ajuizamento da demanda, esta Câmara tem entendido que, por se tratar de requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão, é inviável a emenda da inicial
.APELAÇÃO DESPROVIDA, DE PLANO. (TJ-RS - AC: 50083697620238210018 MONTENEGRO, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 18/10/2023, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2023
)

Ademais, não há pertinência temática em discutir-se acerca dos
deveres anexos do negócio jurídico
,
uma vez que carta
n
ão foi entregue
ao devedor fiduciário

e nem recebida por terceiro
,
nela
registr
ada
a informação "
não procurado
"
e não “mudou-se”
ou “ausente”.

Assim, em razão da recalcitrância do Apelante em não comprovar a constituição em mora do Apelado, entendo que agiu com acerto a magistrada em julgar extinto o processo na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

P
or todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Ausente prévia citação e fixação de honorários, inaplicável o art.85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator